Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712604-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ÉRICA MARTINS TAVARES, JONATHAS ALMEIDA GONÇALVES, LARISSA RAYANA DUARTE, MARIANE ALVES MOTA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARTZ, PEDRO DA SILVA SOYER, RAYANE CARVALHO BRITO DA SILVA, SAULO ALVES LISBOA, TAYLLISON AMARAL PIRES, WILKER SOUSA BORGES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ÉRICA MARTINS TAVARES e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018